Tribunal: TJMT
Processo: 1019804-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019804-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO - CPF: 737.733.361-87 (AGRAVADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que, nos autos de ação mandamental de alongamento compulsório de dívida, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de quatro cédulas de crédito rural e impedir a inscrição da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo foi interposto tempestivamente, considerando o prazo legal e as regras aplicáveis ao Domicílio Eletrônico; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência antecipada que suspende a exigibilidade das cédulas rurais e impede a negativação da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo recursal tem início no quinto dia útil após o registro de ciência da intimação via Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução no 569/2024 do CNJ, sendo tempestivo o protocolo do recurso em 17/06/2025.

A concessão da tutela provisória de urgência antecipada exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito é evidenciada pela demonstração documental de perdas agrícolas significativas (15% a 24%) nas safras de 2023/2024 e 2024/2025, bem como pela comprovação de requerimento administrativo de prorrogação da dívida não analisado pelo banco.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de inviabilização da atividade rural em virtude da inscrição em cadastros de inadimplentes, o que compromete o acesso ao crédito rural necessário à continuidade da produção.

A medida liminar concedida tem caráter cautelar, ao suspender temporariamente a exigibilidade das dívidas e os efeitos da inadimplência, sem impor, de imediato, a prorrogação dos contratos, preservando o resultado útil do processo.

A jurisprudência reconhece que, preenchidos os requisitos legais, o produtor rural possui direito à prorrogação compulsória da dívida, conforme a Súmula 298 do STJ e precedentes dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação via Domicílio Judicial Eletrônico inicia a contagem do prazo recursal no quinto dia útil após o registro de ciência, conforme Resolução no 569/2024 do CNJ.

O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida oriunda de crédito rural quando demonstradas perdas relevantes na produção e formulado requerimento administrativo não apreciado pela instituição financeira.

A suspensão da exigibilidade das cédulas rurais e da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida cautelar legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, visando preservar a continuidade da atividade agrícola e o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.003, §5o; Resolução CNJ no 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 298; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMG, AI 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022; TJMS, AI 1408837-15.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1019804-80.2025.8.11.0000

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

x
MARCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
Mandamental
de Alongamento Compulsório de
D
ívida n. 1000252-68.2025.8.11.0085, ajuizada por MARCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de quatro cédulas de crédito rural (no 246900301679, 246900302268, 246900300184 e 246900300443) e impedir a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que

a decisão recorrida violou o contraditório e a ampla defesa ao conceder medida liminar sem sua prévia oitiva
.

Afirma que
a agravada

não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos para a prorrogação da dívida
e que
não há demonstração de urgência real ou direito líquido e certo que justifique a suspensão da exigibilidade dos contratos
.

Aduz que
a agravada
confessou seu inadimplemento
, de modo que
a cobrança é legítima e decorre do exercício regular de direito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
294175351
).

O agravante interpôs Agravo Interno (Id. 299214378).

Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminarmente a intempestividade do recurso
.
No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR (
INTEMPESTIVIDADE
)

Eminentes pares:

A agravada alega que o recurso é intempestivo, pois o Banco Santander apresentou pedido de habilitação nos autos em 06/05/2025, acostando procuração e contestação, dando-se por citado.

A decisão agravada foi proferida em 23/05/2025, disponibilizada em 26/05/2025 e publicada em 27/05/2025, iniciando-se o prazo recursal em 28/05/2025 e encerrando-se em 20/06/2025. O agravo foi protocolado em 27/06/2025,
de modo que,
a priori
, seria ele
intempestivo.

Contudo, conforme certidão de ID 305798386, o agravante foi citado/intimado da decisão agravada em 27/05/2025, por Domicílio Eletrônico, com registro de ciência na mesma data.

Nos termos da Resolução no 569/2024 do CNJ, a contagem do prazo no âmbito do Domicílio Judicial Eletrônico para pessoa jurídica de direito privado inicia-se no quinto dia útil após o registro da ciência.

Assim, considerando o registro de ciência em 27/05/2025, o início da contagem do prazo ocorreu após o quinto dia útil, e o protocolo do agravo em 17/06/2025 (conforme data da distribuição do recurso) encontra-se dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC.

Rejeito
, portanto, a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada de urgência que suspendeu
a
exigibilidade das cédulas rurais no
246900301679, 246900302268, 246900300184 e 246900300443
, além de ordenar que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Inicialmente, cabe destacar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor, e não uma faculdade da instituição financeira.

No entanto, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais
.

Conforme documentação apresentada pela agravada, especialmente o Laudo Técnico (I
d.
189176440) e o Laudo de Capacidade de Pagamento (I
d.
189176437), foi constatada na safra de 2023/2024 a perda estimada de 15% da produção de soja e de 17% da produção de milho, e na safra 2024/2025 uma perda de 24% em relação à expectativa para a produção de soja.

Ademais, a agravada formulou requerimento administrativo para concessão do benefício (I
d
s 189176432 e 189176433), o qual, segundo ela, não foi analisado pela instituição financeira
.

Assim, no que tange à probabilidade do direito, entendo que há fundamentação jurídica e probatória no sentido de que o autor preenche os requisitos legais para a prorrogação das operações financeiras.

No que se refere ao perigo de dano, a manutenção da exigibilidade das operações e a inscrição do requerente nos cadastros de inadimplentes impõem grave risco à sua subsistência.

Como é de amplo conhecimento, a atividade agropecuária exige acesso contínuo a crédito rural, seja para a aquisição de insumos, seja para a renovação do ciclo produtivo. A inscrição do agravado nos cadastros restritivos inviabiliza a obtenção de novos financiamentos e coloca em risco a continuidade de sua atividade, tornando difícil sua recuperação financeira.

Ademais, a possibilidade de cobrança forçada da dívida pode resultar na expropriação da propriedade rural, acarretando consequências irreversíveis ao produtor e sua família.

Desse modo, entendo que tutela de urgência deve ser concedida, pois a medida visa proteger o autor, que
demonstrou
a necessidade de extensão dos prazos em razão de dificuldades financeiras atreladas à sua atividade rural.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, justifica a concessão da medida, em caráter provisório, até que a lide seja definitivamente julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.

(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088371520248120000 Miranda, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Importa destacar que a decisão agravada não impôs a prorrogação imediata da dívida, mas tão somente suspendeu, de modo cautelar, sua exigibilidade e os efeitos colaterais da inadimplência (como negativação e atos de expropriação), preservando o resultado útil do
processo e a própria continuidade da atividade produtiva rural, em consonância com o art. 300 do CPC.

Assim, os elementos constantes dos autos revelam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025